Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-76.2024.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000268-76.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 811.200.522-20 (EMBARGANTE), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), DEISI KELLI RIBEIRO MARIANO - CPF: 023.648.961-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POPOR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DEVOLUÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, reformando em parte a sentença recorrida para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado pedidos formulados na petição inicial quanto à declaração de nulidade do auto de infração por ausência de elemento subjetivo, nexo causal e vistoria
in loco
, bem como retificação do valor da multa e redução do índice aplicado.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da devolução recursal delimita rigorosamente o objeto de cognição do tribunal, estabelecendo que apenas as matérias efetivamente impugnadas pelo recorrente podem ser objeto de reexame em sede recursal.

4.
O Estado circunscreveu suas razões recursais especificamente à impugnação da sentença que declarou a nulidade do auto de infração e do termo de embargo, concentrando-se na defesa da legalidade dos atos administrativos.

5.
A parte embargante não apresentou recurso adesivo nem formulou pedido específico em contrarrazões para análise das demais teses defensivas articuladas na petição inicial, operando preclusão temporal quanto a essas questões.

6.
O acórdão embargado limitou-se às questões efetivamente controvertidas em sede recursal, procedendo de forma tecnicamente correta ao analisar apenas as matérias devolvidas pelo recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão o acórdão que se limita às matérias efetivamente devolvidas pelo recurso de apelação, em observância ao princípio da devolução recursal, quando a parte não interpõe recurso adesivo nem
formula
pedido específico em contrarrazões para análise de questões suscitadas na petição inicial."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
ROMILDO DE OLIVEIRA e DEISI KELLI RIBEIRO MARIANO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando em parte a sentença de primeiro grau para manter os efeitos do auto de infração nº 220432575 e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo-se, contudo, a declaração de nulidade do termo de embargo nº 220441954.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de
omissão no julgado,
uma vez que
não teria apreciado questão relevante suscitada na petição inicial dos autos de origem, qual seja, a análise do pedido de declaração de nulidade do auto de infração nº 220432575 por ausência de demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) e nexo de causalidade, além da ausência de vistoria
in loco
.

Argumenta o embargante que os pedidos formulados na exordial incluíram expressamente: (i) a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 220432575 por ausência de prova de autoria e de nexo causal; (
ii
) o reconhecimento da responsabilidade administrativa ambiental como subjetiva; (
iii
) a retificação do valor da multa aplicada em razão do déficit de reserva legal inferior ao considerado pela autuação; e (
iv
) a redução do índice aplicado à multa, entre outros.

Sustenta que o v. acórdão
se
limitou a restabelecer a multa administrativa sem determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para análise dos demais pedidos formulados, configurando omissão passível de
correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja proferida decisão acerca dos demais pedidos formulados na petição inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada (Id. 302732850).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
ROMILDO DE OLIVEIRA e DEISI KELLI RIBEIRO MARIANO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar em parte a sentença recorrida, mantendo os efeitos do auto de infração nº 220432575 e restabelecendo a multa administrativa aplicada, mantendo-se, contudo, a declaração de nulidade do termo de embargo nº 220441954.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e
esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

No caso vertente, o embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, aduzindo que não teria sido apreciada questão relevante suscitada na petição inicial dos autos de origem, qual seja, a análise do pedido de declaração de nulidade do auto de infração nº 220432575 por ausência de demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) e nexo de causalidade, além da ausência de vistoria
in loco
.

Sustenta o embargante que os pedidos formulados na exordial incluíram expressamente: (i) a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 220432575 por ausência de prova de autoria e de nexo causal; (
ii
) o
reconhecimento da responsabilidade administrativa ambiental como subjetiva; (
iii
) a retificação do valor da multa aplicada em razão do déficit de reserva legal inferior ao considerado pela autuação; e (
iv
) a redução do índice aplicado à multa, entre outros.

Argumenta que o v. acórdão limitou-se a restabelecer a multa administrativa sem determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para análise dos demais pedidos formulados, configurando omissão passível de correção via embargos de declaração.

Pois bem.

A análise da alegada omissão deve ser conduzida à luz do princípio da devolução recursal, que delimita rigorosamente o objeto de cognição do tribunal
ad quem
. Este princípio fundamental do sistema processual civil brasileiro estabelece que, em sede recursal, apenas as matérias efetivamente impugnadas pelo recorrente e devidamente devolvidas ao tribunal superior podem ser objeto de reexame e nova decisão.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, na qualidade de apelante, circunscreveu suas razões recursais especificamente à impugnação da sentença de primeiro grau que havia declarado a nulidade tanto do auto de infração nº 220432575 quanto do termo de embargo nº 220441954. O apelo estadual
se
concentrou precipuamente na defesa da legalidade e legitimidade de ambos os atos administrativos, pugnando pela reforma integral da
sentença recorrida.

Registre-se, por oportuno, que
a parte ora embargante, na condição de apelada, não apresentou recurso adesivo nem formulou pedido específico em contrarrazões para que fossem analisadas as demais teses defensivas articuladas na petição inicial de primeiro grau, tais como: (i) a alegada ausência de demonstração do elemento subjetivo da infração administrativa; (
ii
) a suposta inexistência de nexo causal entre a conduta e o resultado danoso; (
iii
) a pretensa necessidade de vistoria
in loco
para
configuração válida da autuação; (
iv
) a retificação do valor da multa; e (v) a redução do índice aplicado à penalidade pecuniária.

Desta forma, as alegações concernentes à ausência de elemento subjetivo, inexistência de nexo causal, necessidade de vistoria presencial, retificação do
quantum
da multa e redução do índice punitivo não foram objeto de devolução recursal, permanecendo alheias ao âmbito de cognição desta Corte. Tais matérias, conquanto tenham sido suscitadas na petição inicial, não integraram o
thema

decidendum
do presente recurso de apelação.

O v. acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso estadual, procedeu de forma tecnicamente adequada, limitando-se às questões efetivamente controvertidas em sede recursal. A decisão colegiada fundamentou-se na análise da legalidade dos atos administrativos impugnados, restabelecendo os efeitos do auto de infração com base nos elementos probatórios constantes dos autos, especificamente o relatório técnico nº 1274/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Conforme expressamente consignado no acórdão

"A materialidade e a autoria da infração foram devidamente constatadas no relatório técnico nº 1274/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, culminando na lavratura do auto de infração nº 220432575, com fundamento no artigo 70 da Lei nº 9.605/1998 e no artigo 50 do Decreto nº 6.514/2008."

A decisão
se
limitou ao exame da legitimidade dos atos administrativos conforme objeto da devolução recursal, sem adentrar em questões que não foram especificamente impugnadas pelo recorrente estadual.

A parte embargante, ao deixar de interpor recurso adesivo ou de formular pedido específico em contrarrazões, aquiesceu tacitamente com a não análise de tais matérias em grau recursal, operando a preclusão temporal quanto a essas questões.

Verifica-se que não há omissão no v. acórdão embargado, porquanto este se limitou às matérias efetivamente devolvidas pelo recurso de apelação, procedendo de forma tecnicamente apropriada e em consonância com os princípios processuais vigentes. A decisão colegiada não poderia, sob pena de extrapolação de sua competência, adentrar em questões não impugnadas pelo recorrente.

O que se constata, em verdade, é tentativa do embargante de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para ampliar indevidamente o objeto de cognição do tribunal, o que não se admite no sistema processual brasileiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ROMILDO DE OLIVEIRA e DEISI KELLI RIBEIRO MARIANO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025